Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712009-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA BOUZADA BARROS APELADO: MURILO BOUZADA DE BARROS, ESPÓLIO DE ARNON DE OLIVEIRA BARROS, ARNALDO BOUZADA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 54327562) interposto pela herdeira Patrícia Bouzada Barros em face da r. sentença (ID n° 54327559) proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nesta ação de inventário, por meio da qual a magistrada de primeiro grau homologou o esboço de partilha de ID n° 54327520. Por ter requerido o benefício da justiça gratuita, a apelante Patrícia Bouzada Barros não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Após a remessa dos autos para este juízo ad quem, esta Relatoria, no despacho de ID n° 54596838, intimou a apelante Patrícia Bouzada Barros para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica ou efetuar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento dessa peça recursal. Entretanto, a apelante Patrícia Bouzada Barros quedou-se inerte, não tendo apresentado nenhuma manifestação no prazo assinalado por esta Relatoria, conforme atesta a certidão de ID n° 55360285. É o que importa relatar. DECIDO. Considerando o histórico processual acima apresentado, revela-se evidente a necessidade de negar seguimento ao presente recurso de apelação, com fundamento legal no art. 1.007, “caput” c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois a apelante não fez prova da sua incapacidade de arcar com as custas processuais, tampouco efetuou o pagamento do preparo, tendo permanecido inerte no prazo imposto por esta Relatoria. Logo, como o requisito de admissibilidade relacionado ao pagamento das custas recursais não foi cumprido, o não conhecimento desta apelação cível é medida que se impõe. Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação interposto pela herdeira Patrícia Bouzada Barros, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante sua inadmissibilidade decorrente do não recolhimento do preparo recursal (deserção). Em virtude da não fixação de verba honorária na sentença recorrida, não se mostra possível, nesta decisão monocrática, arbitrar os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, o qual foi formulado pelo apelado Arnaldo Bouzada Barros em suas contrarrazões (ID n° 54327577), por não vislumbrar dolo processual ou quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024 19:51:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora